Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726722-92.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NOVOS ATOS CONSTRITIVOS. I – A eventual novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial aplica-se tão somente às pessoas jurídicas agraciadas pelo referido plano, em nada alterando a responsabilidade dos agravantes-executados, que foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. II – O título judicial transitado em julgado não possui a provisoriedade alegada pelos agravantes-executados, por isso não há óbice ao levantamento de valores e à realização de novos atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença. III – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos VI e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que a novação não beneficia os recorrentes por não serem partes no processo de recuperação judicial, ao argumento de que, teria assemelhado indevidamente a figura dos recorrentes às garantias e coobrigados, fiadores e obrigados por regresso. Asseveram que deveriam ter sido aplicados os efeitos sui generis da aprovação do plano de recuperação. Salientam que há decisão da Corte Superior no sentido de que a novação, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial das devedoras originárias, extingue a execução e igualmente os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica a eles vinculados. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017